Tribunal: TJPA
Processo: 0801440-10.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801440-10.2023.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0801440-10.2023.8.14.0201

EMBARGANTE/APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LORENA SERRAO OLIVEIRA; PAOLLA SANTIAGO PIEDADE; ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA.

EMBARGADA/APELADA: MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRADE.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DE IRDR. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO

I-

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência, a qual reconheceu a irregularidade de cobranças de energia elétrica referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, determinando o cancelamento das faturas e fixando indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

II
- Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

III
- O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia, reconhecendo o enquadramento do caso como cobrança de consumo não registrado, com base na própria narrativa da concessionária e nos elementos constantes dos autos.

IV
. A decisão aplica corretamente a tese firmada no IRDR nº 04/TJPA, exigindo a comprovação da regularidade do procedimento administrativo para legitimar a cobrança, ônus não cumprido pela concessionária.

V
- A alegação de erro de premissa fática revela mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada, sem demonstrar a existência de vício intrínseco ao julgado.

VI
- A pretensão recursal busca rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

VIII
- O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa do tribunal.

IX – Conhecido o recurso e negado provimento,
mantendo-se o voto de ID
27459701
em todos os seus termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0801440-10.2023.8.14.0201

EMBARGANTE/APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LORENA SERRAO OLIVEIRA; PAOLLA SANTIAGO PIEDADE; ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA.

EMBARGADA/APELADA: MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRADE.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de voto (ID 27459701) que manteve integralmente a sentença de procedência parcial, proferida nos autos originários.

Na origem, cuida-se de ação ajuizada por
MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRADE
, na qual a parte autora sustentou a ocorrência de cobranças excessivas nas faturas de energia elétrica referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, em valores significativamente superior à sua média histórica de consumo, pleiteando o cancelamento das cobranças, revisão do consumo e indenização por danos morais.

A parte requerida, ora embargante, apresentou contestação (ID 23757683), defendendo a regularidade das cobranças, ao argumento de que fora constatada irregularidade na unidade consumidora, consistente em desvio antes do medidor, o que teria ocasionado registro inferior ao consumo real, sendo que, após a regularização da instalação, houve aumento legítimo do consumo faturado.

Sustentou, ainda, que o faturamento observou as normas da ANEEL, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço.

Sobreveio sentença (ID 23757737) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a irregularidade das cobranças impugnadas, determinando o cancelamento das faturas questionadas e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignada, a concessionária interpôs recurso de apelação (ID

23757739), no qual reiterou a legalidade da cobrança e ausência de qualquer falha na prestação do serviço.

Além disso, sustentou, em síntese, que as faturas dos meses de 11/2022, 12/2022 e 01/2023 não se referem à cobrança de consumo não registrado (CNR), mas sim a consumo efetivamente aferido após a regularização da unidade consumidora.

Argumentou que a irregularidade constatada foi mencionada apenas como elemento explicativo do aumento do consumo, uma vez que, após a correção do desvio existente no medidor, passou-se a registrar o consumo real da residência.

Asseverou, ainda, que o objeto da demanda não diz respeito à validade de cobrança de CNR nem à regularidade do procedimento administrativo correlato, mas sim à legalidade das faturas ordinárias emitidas após a normalização da medição, defendendo, portanto, a inaplicabilidade da tese firmada no IRDR nº 04/TJPA ao caso concreto.

Não obstante tais alegações, o acórdão recorrido (ID 29488969) manteve a sentença, adotando a premissa de que a controvérsia envolveria cobrança de consumo não registrado (CNR), aplicando a tese firmada no IRDR nº 04/TJPA e concluindo pela ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo exigido para tal hipótese, motivo pelo qual reputou indevidas as cobranças impugnadas.

Nos presentes embargos de declaração (ID 29763250) a embargante sustenta a existência de vício no julgado, consistente em erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão embargado teria enquadrado equivocadamente a controvérsia como hipótese de consumo não registrado (CNR), quando, na realidade, as faturas discutidas correspondem a consumo regular, apurado após a regularização da unidade consumidora.

Alega que tal equívoco comprometeu a adequada subsunção jurídica do caso, conduzindo à aplicação indevida do IRDR nº 04/TJPA, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para correção da premissa adotada e consequente reforma do julgado.

Certificada a ausência de contrarrazões aos embargos de declaração (ID 30444737).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0801440-10.2023.8.14.0201

EMBARGANTE/APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LORENA SERRAO OLIVEIRA; PAOLLA SANTIAGO PIEDADE; ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA.

EMBARGADA/APELADA: MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRADE.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No caso em exame, a parte embargante sustenta vício no julgado, alegando embasamento em premissa supostamente equivocada.

Todavia, não lhe assiste razão.

No caso em exame, verifica-se que a matéria suscitada pela embargante foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, o qual, de forma expressa e fundamentada, reconheceu que a controvérsia dos autos se insere no contexto de cobrança de consumo não registrado.

Tal conclusão decorreu da própria narrativa defensiva da concessionária, que atribuiu a cobrança inferior anteriormente praticada à ausência de registro do consumo real, bem como da existência de comunicação encaminhada à consumidora indicando a realização de ajuste de consumo, sem demonstração de critérios objetivos que o justificassem.

A partir desse enquadramento jurídico-fático, o acórdão aplicou, de maneira coerente, a tese firmada no IRDR nº 04/TJPA, nos termos do art. 985, inciso I, do CPC, assentando a necessidade de comprovação da regularidade do procedimento administrativo para legitimar a cobrança, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse cenário, a alegação da embargante no sentido de que as faturas impugnadas corresponderiam a consumo ordinário, apurado após a regularização da unidade consumidora, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, não evidenciando qualquer vício intrínseco ao julgado.

Com efeito, a pretensão deduzida nos presentes embargos revela inequívoca tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração, cuja finalidade não se confunde com a de sucedâneo recursal.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.

Por fim, considerando que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025,
in verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto de ID 27459701 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026